Tribunal: TJES
Processo: 5000201-39.2020.8.08.0055
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000201-39.2020.8.08.0055
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JANIO LUIZ MASSALAI
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de ação proposta por Jânio Luiz Massalai em face da EDP Espírito Santo Distribuidora de Energia, deduzindo pretensão mandamental (obrigação de fazer) consistente na melhoria da rede elétrica da região rural onde aduz ser proprietário de um prédio.

O demandado, em contraditório, resiste à pretensão autoral sob as alegações de atendimento às especificações técnicas emitidas pela ANEEL.

Em sede de

sentença (ID 4253841)
foi julgado improcedente e extinto o processo
, sob o seguinte dispositivo:

“Forte em tais razões, julgo improcedente a pretensão autoral e declaro extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do Art. 487, I, do CPC. Deixo de condenar o autor ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais, posto que incabíveis neste momento..
”

Irresignada, o recorrente interpôs recurso inominado (IDs 4253833),

almejando que a sentença fosse reformada inteiramente, julgando procedentes os pedidos da inicial
.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões (ID 4253986). Na ocasião, o Recorrido pugnou pela manutenção integral da sentença.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995. Aproveito para deferir o pedido de assistência judiciária gratuita à parte recorrente.

Analisando os autos, entendo que não deve prosperar o pleito recursal, pois foi corretamente extinto o processo pelo douto juízo de primeiro grau.

No caso em apreço, é possível constatar que realmente não há como compelir a demandada a beneficiar exclusivamente o "Prédio América" sem a correspondente contraprestação financeira.

Ressalta-se que, sendo o contrato sinalagmático e os interesses envolvidos puramente particulares, deve o interessado proceder ao necessário pagamento das

despesas.

Feito este breve esclarecimento, não vejo motivos para me alongar, razão pela qual comungo com o entendimento esposado na sentença atacada, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da lei 9099/95 e Enunciado nº 11 do FONAJE.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão de ter sido concedido o benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)